Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LUCROS E RENDIMENTO DO DEVEDOR EM EMPRESA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. O v. acordão foi expresso ao indicar que, de acordo com o art. 1.026 do Código Civil, há a possibilidade de penhora sobre lucros do devedor em empresas. Essa constrição não depende da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim da insuficiência de outros bens, uma vez que não diz respeito à penhora de bem da sociedade empresária em si, mas de penhora de bem pertencente ao sócio executado.
3. Considerando o exaurimento de outros meios disponíveis aos credores para a satisfação do débito, mostra-se cabível a penhora de valores a serem recebidos a título de participação nos lucros e rendimentos pelo executado em empresas.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.